Tribunal: STF
Processo: RE 96410
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
CONCORDATA PREVENTIVA. CRÉDITO PRIVILEGIADO. EXECUÇÃO CONTRA O
DEVEDOR CONCORDATARIO E SEUS AVALISTAS. NÃO E CABIVEL DETERMINAR A
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, EM VIRTUDE DA CONCORDATA. DECRETO-LEI N.
7661, DE 21.6.1945, ARTS. 147, 148 E 161, PAR. 1, II.
INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DO ART. 24, DO DECRETO-LEI N. 7661/1945.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE A EXECUÇÃO
PROSSIGA, NA FORMA DE DIREITO.